Tribunal: STF
Processo: MS 40064
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que deneguei a segurança pleiteada, consoante ementa transcrita a seguir:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SUPRESSÃO DE PARCELA DOS PROVENTOS. SEGURANÇA DENEGADA” (doc. 34)



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando, em síntese, que há omissão e contradição na decisão recorrida. Defende que a decisão embargada ignorou o fato de que houve “o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria em momento anterior à edição da Emenda Constitucional nº. 45”. Defende tem direito líquido e certo a aposentadoria proporcional e com paridade e que este direito não foi abordado no decisium embargado. Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, espera e confia, a Impetrante, sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, com fins infringentes para que seja sanada a omissão no que se refere ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria proporcional em data anterior à edição da Emenda Constitucional nº. 41, de forma que seja garantida a paridade com base no preenchimento dos requisitos para a aposentadoria proporcional em dezembro de 2003, antes da edição da Emenda Constitucional nº. 41, de modo que seja apenas recalculada a proporcionalidade da aposentadoria”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, §2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    No caso sub examine, verifico que a embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos. Verifico que não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência de contradição ou omissão no decisium. Ausente, portanto, qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos, consoante análise a seguir.



    A embargante aponta a existência de omissão “por não enfrentar” os argumentos relativos ao seu direito líquido e certo de aposentadoria proporcional e com paridade diante do preenchimento dos requisitos antes da edição da Emenda Constitucional nº. 41.



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 



    Por sua vez, há contradição quando o ato decisório contém “proposições entre si inconciliáveis”, ou seja, duas ou mais afirmações/conclusões, que se mostram incoerentes entre si (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 10º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. V, p. 537). 



    Ocorre que todos os pontos suscitados foram expressa e claramente analisados. Consoante já assentado na decisão impugnada, a pretensão da embargante, fundada em suposta violação ao contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade, é contrária à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, não tendo decorrido mais de 5 anos entre o encaminhamento ao TCU do ato concessório de aposentadoria (27/7/2020) até seu julgamento pela Corte de Contas (26/11/2024), a abertura de contraditório e ampla defesa ao interessado é dispensável. E, nos casos em que o ato da aposentadoria é julgado pelo TCU em prazo inferior a 05 (cinco) anos, como se deu na hipótese, o Supremo Tribunal Federal considera insubsistente alegações de direito adquirido. Confira-se o seguinte trecho da decisão embargada:



    “Não há de se falar em ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica antes mesmo de o ato de concessão da aposentadoria estar definitivamente registrado pelo TCU, porquanto trata-se de ato complexo, nos termos do Tema 445 da sistemática da repercussão geral.



    (...)



    Com efeito, somente nos casos em que transcorre prazo maior que cinco anos a contar do recebimento do processo administrativo pelo TCU e a função de registro ainda não foi exercida, é que se exige a observância do contraditório e da ampla defesa previamente à supressão do pagamento de determinada parcela ilegal. Essa é a conclusão extraída dos seguintes precedentes, verbis: 



    (...)



    Ou seja, tem-se um prazo de cinco anos, contado da entrada do ato na Corte de Contas, após o qual se operaria o registro tácito e outro prazo de cinco anos para que se adote qualquer medida voltada à apreciação da revisão de ofício. 



    Assim, a jurisprudência desta Corte reconhece que, em se tratando de ato complexo, não se aplica ao TCU, no exercício do controle da legalidade de aposentadorias, a decadência prevista na Lei nº 9.784/1999, devendo, no entanto, ser assegurado o contraditório e a ampla defesa se decorridos mais de cinco anos desde a entrada do processo na Corte de Contas (MS 27.296-AgR, Rel. Min. Rosa Weber), o que não é o caso.



    In casu, o ato de aposentadoria do impetrante deu entrada no TCU em 27.7.2020. A apreciação desse ato se deu em 26.11.2024, por meio do acórdão impugnado, ou seja, antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito, nos termos do Tema 445 da sistemática da repercussão geral.



    Assim, embora a impetrante entenda ser titular de direito líquido e certo à melhora dos seus proventos, o Tribunal de Contas da União, valendo-se de sua prerrogativa constitucional prevista no art. 71, III da CF/88 declarou a parcela como sendo indevida por intermédio de decisão devidamente fundamentada.”



    Destaque-se, portanto, que é falacioso o argumento de que o pleito não foi apreciado. Ao contrário do alegado, não há qualquer dos vícios apontados nos embargos, mas simples entendimento diverso do embargante.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente